Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-87.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015561-87.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depósito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SANTOS - CPF: 388.007.801-72 (RECORRENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), WAGNER JOSE LAGASSE DA SILVA - CPF: 843.280.532-72 (RECORRIDO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO – COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR VIA
FACEBOOK
– TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 133559414, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, para determinar ao reclamado que proceda com a restituição dos valores depositados em sua conta, no montante de
R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a citação, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a sentença.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O fato incontroverso nos autos: autor reconhece que caiu em um golpe;

2)

A inexistência de ato ilícito;

3)

A ausência de enriquecimento ilícito;

4)

A ausência de nexo de causalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, após ver um anúncio na
internet
, tentou comprar um
veículo Gol, ano 2013
, sendo que, ao entrar em contato com Rodrigo, dono do veículo, este informou que estava “pegando” para si o carro como pagamento de uma dívida e que o automóvel estava na cidade de Canaã do Norte-MT.

Afirma que, ao se deslocar até referida cidade, o reclamante se encontrou com
“o rapaz que estava com o veículo”,
verificou os detalhes e decidiu que fecharia o negócio.

Aduz que, na sequência, entrou em contato com o Sr. Rodrigo, sinalizando o seu interesse em efetivar a compra do automóvel, tendo este solicitado que o pagamento fosse realizado diretamente para um terceiro, a fim de quitar uma dívida antiga por ele contraída, a saber, o reclamado
Carlos Augusto Santos.

Assevera que, antes de transferir o dinheiro, ligou para ora reclamado Carlos Santos, sendo atendido por sua “secretária”, esta que confirmou “os dados e endereço e a verossimilhança” (
sic
).

Diz que, então, realizou a transferência via PIX, no valor de
R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) (id. 133559383 – datada de 23/07/2021)
, e que enviou o comprovante para o senhor Rodrigo, contudo, o negócio não teria se concretizado devido à posterior constatação de anotação restritiva na base do registro do veículo junto ao DETRAN por força de ordem judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz que comunicou Rodrigo sobre o ocorrido e que este alegou que resolveria a questão, porém, logo após, bloqueou o seu contato e não mais entrou em contato; alega que, nesse momento, passou a suspeitar sobre a possibilidade de golpe.

Sustenta que, ao se queixar com o reclamado, este apenas teria dito que
“não devolveria o dinheiro porque não teria como e não atendeu mais as ligações”.

Registro, a propósito, que, no boletim de ocorrência lavrado em
03/08/2021
, o reclamante narrou à autoria policial que “
comprou um veículo através de aplicativo Facebook, então o comunicante entrou em contato para adquirir o veículo, o vendedor disse que chamava Rodrigo e disse para o comprador que esta vendendo o veiculo barato porque havia pego o veiculo em conta de um funcionário, então o comunicante se encontrou com o dono do veiculo que já estava a sua espera, viu gostou e foi efetuar a transferência via PIX, no valor de R$ 16.400,00 reais pra o beneficiário: Carlos Augusto Santos,
então segundos depois, o comunicante/proprietário se deram conta que haviam caído em golpe e depositado o valor na conta da pessoa que havia feito a ponte do negocio se passando por dono do carro
. Comunicante manifestou desejo de representação”
(id. 133559382) (grifei).

Com a petição inicial, o reclamante também trouxe aos autos excerto de uma conversa do aplicativo
WhatsApp
com um contato intitulado “Gol Fabricio”, onde vê-se que a chave informada foi
“augustocarlosvilela446655as@gmail.com”
(id. 133559383) e diversos áudios referentes as tratativas efetuadas com relação a venda do veículo.

O reclamado, por sua vez, alega que nunca recebeu quaisquer valores do reclamante e que desconhece os fatos narrados na petição inicial, bem como todas as pessoas citadas e envolvidas, como também jamais ouviu falar do veículo que estaria sendo comercializado.

Sustenta que ficou sabendo do referido golpe por meio de uma ligação do reclamante no
dia 27/07/2021
, e que não está na posse do dinheiro e tampouco possui conta na instituição Mercado Pago, afirmando que mantém apenas conta bancária junto ao Banco Bradesco.

Com fito de comprovar o alegado, junto aos autos cópia do Boletim de Ocorrência lavrado em
27/07/2021
, cópia do seu diploma, CTPS e o extrato do Banco Bradesco referente ao mês de julho de 2021.

No supramencionado B.O., o reclamado narra que
“na data do fato recebeu uma ligação do número +55 66 996336819, onde a pessoa se identificou como Wagner Jose Lagasse da Silva, e informou ao comunicante que havia caído num golpe via WhatsApp (número 66 996226250 – Rodrigo) e fez um PIX no valor de R$ 16.400,00 para uma conta em nome do comunicante, e conseguiu o numero do comunicante por um amigo que trabalha na Policia Federal para informar a situação que estava acontecendo; após isso, o Wagner encaminhou ao comunicante via WhatsApp o comprovante da transferência (...) O comunicante relata que não tem essa conta do Mercado Pago, não autorizou a abertura da mesma e desconhece que abriu a mesma”.

O magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, sendo que a fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Noutro sentido, há de se asseverar que conforme demonstra que conforme o boletim de ocorrência efetuado, como instrumento probatório não consta o nome do requerido, e nem os dados do mesmo, informa que o que o requerente foi vítima de um golpe, sendo esta a manifestação da própria vitima.
Fundamenta-se ainda o mérito o dever de cuidado que tinha que obter o requerente na compra do bem, não há nos autos documentos comprobatórios de que adquiriu realmente o veiculo, se fez a vistoria do mesmo, e até mesmo não solicitou na petição inicial, juntando aos autos na forma passiva a pessoa de Rodrigo.

Por outro lado, também não há instrumento probatório que faça demonstrar que não houve o

recebimento do valor pelo requerido, haja vista que poderia ainda ter feito a devida juntada de

extrato do Mercado Pago, bem como ainda proceder de forma a requisitar o bloqueio dos valores

em conta corrente do aplicativo, e nesta seara, não se encontra demonstrado, restando somente

um boletim de ocorrência efetuado, e juntada de extrato bancário de banco diverso do objeto da

lide.

Neste sentido me condiciona no mérito a proceder a devida razão ao requerente, haja vista a demonstração de que procederá a transferência de valores ao requerido, haja vista os dados tem similaridade com os do requerido, e não esta demonstrado de nenhuma forma que o réu, tentou proceder de forma a resolução do problema, se arcando ainda a somente proceder peça contestatória, juntando documentos que não comprovam que deixou de receber os valores, ou de alguma forma acionou o aplicativo para proceder a devolução, ou simplesmente a formulação de resolução comprobatória.”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
merece
reforma.

É cediço, que atualmente vem sido vinculado na mídia, o golpe denominado como
“Golpe do Intermediário”
, onde o estelionatário ludibria o verdadeiro vendedor ao se passar por interessado no bem, obtendo informações e outros elementos para forjar anúncio equivalente, mas com preço mais atrativos, e, mais tarde, ao negociar com o pretenso comprador, começa a atuar como proprietário do bem, utilizando os elementos coletados previamente para dar credibilidade ao seu teatro, passando a manter conversas simultâneas com cada um, possibilitando a contínua troca de novas informações, o que gera sensação de conforto e percepção de segurança, e, então, abaixando a guarda, mesmo diante dos sinais de inconsistência, sendo o exemplo clássico a alegação do estelionatário de que o bem pertence a um parente e a indicação de dados bancários de terceiro, as vítimas continuam a negociação e, somente após a transferência do dinheiro pelo comprador e a ausência de crédito na conta do vendedor, é que resolvem trocar adequadamente informações entre si e percebem terem sido vítimas de golpe.

Da análise dos autos, não se pode negar que o cenário acima delineado é bastante familiar ao narrado pelas partes, havendo indícios razoáveis da presença de um estelionatário que se apresentou como pretenso vendedor ao autor (“Sr. Rodrigo”).

Contudo, chama atenção a falta de prova mostrando o suposto anúncio efetuado pelo Sr. Rodrigo no
Facebook
e, sobretudo, acerca das tratativas negociais, não vindo aos autos conteúdo substancial relacionada às trocas de mensagens, tendo o reclamado trazido apenas um único espelho da tela da conversa do seu perfil via
WhatsApp
, que pouco acrescentou à discussão dos autos, e, de forma desorganizada e desconexa, diversos áudios, cuja utilidade é pouca ou quase nula dado ao fato de estarem sem o devido contexto.

Ainda, merece destaque o fato de o boletim de ocorrência lavrado pelo autor (
03/08/2021)
ser posterior ao registrado pelo reclamado no dia
27/07/2021,
além de conter informações discrepantes das trazidas na exordial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do reclamante, tenho que inexistem nos autos provas quanto à alegada falha na prestação do serviço pela reclamada.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Portanto, após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que, de fato, o reclamante foi vítima de um golpe, mas que não cabe imputar ao demandado qualquer culpa ou responsabilidade pelo ato, na verdade, ao que tudo indica, ele foi igualmente vítima do verdadeiro malfeitor (Rodrigo), não havendo menor indício de que teria sido beneficiado com a fraude.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022